Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. MESMO ACERVO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTERIOR DA MESMA TURMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EFEITOS INFRINGENTES. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FRAUDE PROCESSUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, provendo o recurso do Ministério Público, condenou o embargante pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), com base na vinculação dos beneficiários do esquema fraudulento de cartas de emprego ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e nas relações mantidas entre os envolvidos.
2. O embargante sustenta contradição entre o acórdão impugnado e julgamento anterior desta Turma, no qual foram absolvidos os corréus pelo mesmo crime, com base no mesmo acervo probatório, e pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja mantida a absolvição quanto ao delito de organização criminosa.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura contradição interna ao acórdão embargado, apta a ensejar efeitos infringentes em embargos de declaração, a circunstância de o julgado ter afirmado como premissa demonstrada dado probatório que a mesma Turma, em julgamento anterior sobre os mesmos corréus e o mesmo acervo, havia declarado não suficientemente demonstrado; e (ii) saber se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar condenação pelo delito de organização criminosa no recorte temporal específico da denúncia.
III. Razões de decidir
4. A contradição apontada não é divergência entre julgados distintos, mas contradição interna ao acórdão embargado: ao tomar como premissa a vinculação ativa dos articuladores do esquema fraudulento ao PCC no período investigado, o acórdão embargado afirmou como demonstrado contexto que a própria Turma, em julgamento anterior sobre os mesmos réus e o mesmo acervo, declarou não suficientemente comprovado, contradição interna que autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 619 do CPP.
5. Afastada essa premissa, as afirmações de que o réu foi escolhido por integrantes ativos da facção e de exclusividade do benefício a ex-condenados por integrar o PCC, o que revelaria lógica de seleção faccionária, perdem o suporte probatório que as sustentava, passando a admitir explicações alternativas igualmente plausíveis, insuficientes para embasar condenação em matéria penal.
6. O dever de coerência imposto ao Tribunal pelo art. 926 do CPC, aplicável subsidiariamente, impõe que casos substancialmente iguais, apreciados com base no mesmo acervo probatório, recebam tratamento analiticamente consistente. Não afasta esse dever a circunstância de os votos terem sido elaborados de forma independente, sem ciência recíproca no momento de sua elaboração.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso do réu para reduzir sua pena definitiva para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP).
Legislação relevante citada: art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; art. 347, parágrafo único, do Código Penal; art. 33, § 2o, "b", do Código Penal; arts. 44 e 77 do Código Penal; art. 61, I, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal; art. 926 do Código de Processo Civil.